Tribunal: TJSP
Processo: 2049347-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE O INVENTÁRIO AINDA NÃO FOI CONCLUÍDO. LEGATÁRIO INDICADO NO TESTAMENTO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INTERESSE PROCESSUAL PARA DEFENDER, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CPC. Agravo improvido.